Tribunal: TJPA
Processo: 0000381-79.2012.8.14.0112
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? Estupro de vulnerável ? Os firmes e coerentes depoimentos da vítima, aliados aos relatos das testemunhas comprovam o delito ? Relevância da palavra da vítima em crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, longe da presença de testemunhas ? Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório ? Pena mantida - Recurso improvido ? Decisão unânime.

Inteiro teor:
TJE/PA - TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 00003817920128140112
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: A. G. P. (ADVOGADO: ANTONIO JOÃO BRITO ALVES)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - Estupro de vulnerável - Os firmes e coerentes depoimentos da vítima, aliados aos relatos das testemunhas comprovam o delito - Relevância da palavra da vítima em crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, longe da presença de testemunhas - Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório - Pena mantida - Recurso improvido - Decisão unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 13 de fevereiro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA - TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 00003817920128140112
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: A. G. P. (ADVOGADO: ANTONIO JOÃO BRITO ALVES)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por
ALTEMAR GOMES PRATA
em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacareacanga, que julgou procedente o pedido contido na denúncia para condená-lo como incurso nas sanções do art. 217-A do CP, fixando-lhe a pena de 11 anos de reclusão em regime fechado.

Narra a peça acusatória que: ¿
A denúncia ofertada pelo órgão ministerial consiste na acusação feita ao ora denunciado pelo cometimento do crime de estupro de vulnerável, figurando como vítima GABRIEL CORREA CARDOSO, 12 anos de idade, fato ocorrido nesta cidade em 01.11.2012. (...) O denunciado orientou a vítima para ir até sua residência, quando então pegaria as penas e também receberia a peruca. A vítima se descolou até o imóvel do denunciado e este ao chegar, informou que iria colar as penas no chapéu. Em ato seguinte, o denunciado disse à vítima para ir até o quarto para verificar no espelho se a peruca e o chapéu estavam adequados ao personagem. Ocorre que, após a vítima adentrar naquele cômodo, foi surpreendida pelo denunciado, que após fechar a porta, mediante o uso de uma arma branca, do tipo faca, ameaçou a vítima, obrigando-a a retirar a roupa e ficar com as nádegas para cima e após colocar tecido na sua boca, passou a violentá-la sexualmente. (...)
¿

Denúncia recebida em 26 de novembro de 2012, fl. 54.

Aponta o apelante, preliminarmente, a nulidade da denúncia, nulidade do exame de ato libidinoso e do relatório psicológico. No mérito, alega que há insuficiência de provas para sua condenação, devendo ser absolvido ou que seja feita uma nova dosimetria da pena, a fim de fixá-la no mínimo legal.

Contrarrazões às fls.186-194.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 07 de fevereiro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
TJE/PA - TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 00003817920128140112
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: A. G. P. (ADVOGADO: ANTONIO JOÃO BRITO ALVES)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por
A. G. P.
em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacareacanga, que julgou procedente o pedido contido na denúncia para condená-lo como incurso nas sanções do art. 217-A do CP, fixando-lhe a pena de 11 anos de reclusão em regime fechado.

Narra a peça acusatória que: ¿
A denúncia ofertada pelo órgão ministerial consiste na acusação feita ao ora denunciado pelo cometimento do crime de estupro de vulnerável, figurando como vítima GABRIEL CORREA CARDOSO, 12 anos de idade, fato ocorrido nesta cidade em 01.11.2012. (...) O denunciado orientou a vítima para ir até sua residência, quando então pegaria as penas e também receberia a peruca. A vítima se descolou até o imóvel do denunciado e este ao chegar, informou que iria colar as penas no chapéu. Em ato seguinte, o denunciado disse à vítima para ir até o quarto para verificar no espelho se a peruca e o chapéu estavam adequados ao personagem. Ocorre que, após a vítima adentrar naquele cômodo, foi surpreendida pelo denunciado, que após fechar a porta, mediante o uso de uma arma branca, do tipo faca, ameaçou a vítima, obrigando-a a retirar a roupa e ficar com as nádegas para cima e após colocar tecido na sua boca, passou a violentá-la sexualmente. (...)
¿ (sic)

Aponta o apelante, preliminarmente, a nulidade da denúncia, nulidade do exame de ato libidinoso e do relatório psicológico. No mérito, alega que há insuficiência de provas para sua condenação, devendo ser absolvido ou que seja feita uma nova dosimetria da pena, a fim de fixá-la no mínimo legal.

Assim, analisemos as preliminares arguidas pelo apelante.

Da alegação de nulidade da denúncia por ter sido entregue em cópia simples. Ora, no Processo Penal vigora o princípio
pas de nullité sans grief
e o ora apelante não demonstrou onde ocorreu o prejuízo. Ademais, não houve cerceamento de defesa, eis que durante todo o curso processual lhe foi oportunizado o contraditório, como se observa às fls. 119-125. Logo, não há que se falar em nulidade.

Quanto à alegação de nulidade do exame de ato libidinoso, tenho que também não merece prosperar. O documento de fl. 26 está assinado por um médico nomeado perito
ad hoc
, atestando a presença de vestígios de conjunção carnal: ¿laceração anal e presença de esperma e cheiro característico¿. À fl. 109 consta novo laudo realizado 5 meses após o fato. Logo, diante do decurso do tempo, não foi mais constatada a presença de esperma com cheiro característico. Ademais, ressalto que não há que se falar em nulidade sem prejuízo. O apelante não demonstra o prejuízo acarretado a ele com a ausência de assinatura de dois peritos no laudo de fl. 26. Ademais, há nos autos outras provas capazes de comprovar a autoria delitiva. Sendo assim, afasto a alegação de nulidade por ausência de assinatura de dois peritos no laudo pericial.

No que pertine à nulidade do relatório psicológico por ausência de oportunização ao contraditório, tenho que o apelante se manifestou inclusive em alegações finais, sendo-lhe oportunizada a defesa, como já frisei anteriormente. Ademais, o apelante teve acesso ao referido documento antes de apresentar alegações finais, conforme consta nos autos à fl. 118v. Diante de tais argumentos, afasto a referida alegação de nulidade por inexistência de oportunização ao contraditório.

Passo ao exame do mérito.

A materialidade se comprova pelos documentos de fls. 26 e 109, bem como pelos depoimentos da vítima e das testemunhas ouvidas em juízo, fls.78-83.

A vítima Gabriel Correa Cardoso afirmou que:
¿(...) o réu pediu para o ofendido por a peruca e o chapéu e olhar no espelho do banheiro que fica no quarto do réu; que o réu trancou a porta, apontou a faca para o ofendido e disse que era para ele deitar com a bunda para cima; que o réu colocou o pano na boca da vítima e introduziu o pênis no ânus da vítima; que o réu colocou a faca perto da cama; que tentou se livrar mas não conseguiu porque o réu o estava segurando (...) que correu para a casa dos fundos, onde se escondeu; que esperou o réu sair, se vestiu e foi para a casa da professora Edilza; que contou os fatos para a referida professora (...)¿.

A testemunha Edilza Lima Azulino, professora da vítima, relatou que:
¿(...) estava em casa por volta das 3 horas da tarde quando a vítima bateu a sua porta; que ele entrou pedindo ajuda e chorando muito; que a vítima estava quase sem condições de falar; (...) que a depoente perguntou o que tinha acontecido e a vítima apenas respondeu Altemar; (...) que a vítima só contou os fatos na presença da mãe, da depoente, da diretora e da Lea; que a vítima disse que Altemar tinha feito um mal com ele e o teria levado para a cama (...).¿

A testemunha Edna Ferreira Araújo afirmou que:
¿na época dos fatos estava na escola por volta das 14 horas; (...) que chegou a falar com a vítima; que a vítima dizia foi o Altemar e indagada pela depoente, a vítima dizia ele me maltratou; (...) que a vítima chorava muito ao telefone e não dizia coisa com coisa;(...) que segundo a vítima o réu teria encostado a porta da sala e pedido para ele deitar com a bunda para cima; que afirma que a vítima teria dito que houve introdução do pênis no ânus dele (...).¿

Colaciono jurisprudência:
¿O STJ entende que a palavra da vítima nos crimes contra a liberdade sexual, que geralmente são praticados na clandestinidade, assume relevantíssimo valor probatório, mormente se corroborada por outros elementos¿ (STJ Rel. Ministro Gurgel de Faria 5ª Turma HC nº 264482/RJ DJe 03/08/2015).
¿Nos crimes contra os costumes, a palavra da vítima é de suma importância para o esclarecimento dos fatos, considerando a maneira como tais delitos são cometidos, ou seja, de forma obscura e na clandestinidade. Precedentes do STJ¿ (STJ Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca 5ª Turma AgRg no AREsp nº 652144/SP DJe 17/06/2015).
¿Ademais, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nos crimes sexuais, a palavra da vítima, juntamente com os demais elementos de certeza dos autos, reveste-se de valor probante e autoriza a conclusão quanto à autoria e às circunstâncias do crime¿ (STF Rel. Ministro Gilmar Mendes 2ª Turma ARE nº 722683 AgR/DF DJe 10/04/2013).

Diante de tais considerações, afasto a argumentação defensiva quanto à insuficiência de provas, impondo-se a manutenção da condenação do acusado como incurso nas sanções do art. 217-A, caput, do CP. Ademais, não existe elemento algum nos autos que leve a crer que a vítima e as testemunhas tenham interesse em incriminar falsamente o réu.

Sendo assim, passo ao exame da dosimetria da pena.

O MM. Juízo fixou a pena base em 11 anos de reclusão, considerando como desfavoráveis a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime. Entretanto, diante da ausência de fundamentação válida, passo a fundamentar as referidas circunstâncias por concordar que devam ser mantidas como negativas.

A culpabilidade leva a crer que o réu agiu com premeditação e frieza, sendo sua conduta merecedora de elevada censura, eis que chamou o réu para sua residência a fim de pegar as penas para o enfeite de um chapéu.

No que concerne às circunstâncias do crime, também as mantenho como desfavoráveis, eis que demonstram maior ousadia do réu em sua execução, pois este era professor da escola em que a vítima estudava, tendo, portanto, se aproveitado da confiança da criança para atraí-la até sua residência.

As consequências do crime também são negativas, tendo em vista que o delito afetou psicologicamente a vítima, como atesta o relatório psicológico de fls. 84-88, comprovando que ¿
durante o período imediatamente posterior à agressão, o adolescente apresentou diversos sintomas, como fadiga (passava o dia todo no quarto), febre e cefaleias. Apresentou distúrbios do sono, cmo insônia e pesadelos. (...) As alterações de vida do adolescente se fizeram necessárias, não tem mais sua rotina. Os pais não o deixam mais sozinho (...).¿

As demais circunstâncias consideradas pelo MM. Juízo como favoráveis ao réu assim devem permanecer.

Sendo assim, mantenho a pena base em 11 anos de reclusão. Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena. Logo, mantenho a pena em 11 anos de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 13 de fevereiro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator